Tribunal: TJBA
Processo: 0516423-24.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0516423-24.2017.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: TERTULIANO BISPO TEIXEIRA Advogado(s): JULIANO SILVA LEITE, RAPHAEL DE OLIVEIRA LIMA, GIVANILDO FERNANDES LEONIDAS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DEMORA NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO INDENIZATÓRIA I. CASO EM EXAME 1. O apelante ajuizou ação de procedimento comum contra o Estado da Bahia, pleiteando indenização por danos materiais e morais, sob a alegação de demora excessiva na apreciação de seu pedido de aposentadoria voluntária, protocolado em 24/10/2013 e deferido apenas em 29/08/2017. 2. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana julgou improcedente o pedido, por entender inexistente violação à dignidade do autor e prejuízo indenizável. 3. Apelação interposta pelo autor pugnando pela reforma da sentença, reiterando os fundamentos da inicial e apontando jurisprudência do STJ que reconhece o dever de indenizar em casos de mora administrativa injustificada na concessão de aposentadoria. 4. Estado da Bahia, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade civil subjetiva do Estado da Bahia, decorrente da demora injustificada na concessão da aposentadoria do servidor público, ensejando indenização por danos materiais e morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A responsabilidade estatal por ato omissivo, como a demora na apreciação de requerimento de aposentadoria, é subjetiva, baseada na teoria da falta do serviço (faute du service), conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE 179.147). 7. A dilação de 46 meses para o deferimento do pedido, sem justificativa nos autos, ofende os princípios constitucionais da eficiência administrativa (art. 37, caput, CF), da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF) e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF). 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que a demora injustificada na concessão da aposentadoria gera dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do abalo psíquico (AgInt no AREsp 1.441.911/SE; REsp 1.792.425/AL; REsp 1.659.761/RN). 9. Reconhecido o dano moral, fixou-se indenização no valor de R$ 20.000,00, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 10. O dano material corresponde aos proventos que o autor deixou de receber no período de 40 meses além do prazo razoável de 180 dias, admitido por analogia com o Estatuto dos Servidores da Bahia. 11. O valor da condenação deverá ser corrigido conforme o Tema 905/STJ e, a partir de 09/12/2021, pela taxa SELIC, conforme art. 3º da EC nº 113/2021. 12. Determinou-se a dedução de eventuais valores recebidos a título de abono permanência e vencimentos sem contraprestação no período indenizável, a fim de evitar enriquecimento ilícito. 13. Honorários advocatícios a serem fixados após a liquidação do julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedente a ação. Tese de julgamento: “A demora administrativa injustificada na apreciação de pedido de aposentadoria configura omissão do serviço público, ensejando responsabilidade civil subjetiva do Estado por danos morais e materiais, independentemente da percepção de remuneração pelo servidor no período, desde que demonstrado o preenchimento dos requisitos legais para a aposentação.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0516423-24.2017.8.05.0080, em que figuram como apelante TERTULIANO BISPO TEIXEIRA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .